Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO 96/2021 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Banco Santander S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização danos morais. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a inocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que há cláusula contratual que permite a reavaliação e redução unilateral do limite do cartão de crédito que a recorrida possui junto ao banco, e, ademais, foi enviada mensagem SMS informando a consumidora acerca da referida redução (ID 64717023, págs. 2-3). Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se ocorreu falha na prestação dos serviços do recorrente apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A Resolução BCB no 96/2021 dispõe, em seu art. 10, § 1o, inciso I, que a redução de limite de crédito deve ser precedida de comunicação ao consumidor com, no mínimo, trinta dias de antecedência.
5. Da análise dos autos, constata-se que, em 27/03/2023, o banco recorrente encaminhou SMS à recorrida informando acerca da redução de limite do cartão de crédito contratado, e a consumidora, por sua vez, afirma, na inicial, que tomou conhecimento da redução do limite de crédito no mês de maio/2024 (ID 64717010,fl.1). Contudo, a documentação acostada pela recorrida aponta um novo limite de crédito a partir da fatura de março/2024 (ID 647616015), aduzindo o recorrente que o limite foi reduzido na fatura com vencimento em 30/04/2023 (ID 64717025, pág. 1). Assim, em verdade, o novo limite foi implementado no mês de abril, ou seja, obedecido o interstício indicado na Resolução do BC 96/2021.
6. Desse modo, não demonstrado pela parte autora/recorrida a redução do limite de crédito em data anterior à 30/04/2023, não se evidencia nenhum descumprimento da norma pela parte recorrente, ou falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há nenhum abalo moral a autorizar a reparação a esse título.
7. Ademais, a ação foi ajuizada quando já decorrido mais de um ano da alteração do limite de cartão de crédito da recorrida, fato que invalida a premissa de que foi surpreendida com inesperada modificação do seu crédito. Não há, desta feita, nenhum reparo na conduta do recorrente, que atuou nos limites do contrato firmado com a parte requerida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, excluindo a indenização por danos morais.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução BCB no 96/2021, art. 10, § 1o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.962.275/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24/4/2024 (Tema Repetitivo 1156).